Tribunal: TJMT
Processo: 1018227-63.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018227-63.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Fraude à Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JAQUES SEBASTIAO RIBEIRO - CPF: 354.037.561-91 (EMBARGANTE), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), RODRIGO HAUAGGE DO PRADO - CPF: 757.224.459-91 (EMBARGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), M D COMERCIO SERVICO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - EPP - CNPJ: 19.049.146/0001-50 (EMBARGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), JAQUES SEBASTIAO RIBEIRO - CPF: 354.037.561-91 (EMBARGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), RODRIGO HAUAGGE DO PRADO - CPF: 757.224.459-91 (EMBARGANTE), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), M D COMERCIO SERVICO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - EPP - CNPJ: 19.049.146/0001-50 (EMBARGANTE), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente apelação interposta por Jaques Sebastião Ribeiro e manteve a condenação em custas e honorários advocatícios. A parte embargante sustenta contradição, alegando inexistência de restrição judicial sobre o veículo no período em que esteve em sua posse, e pleiteia a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição quanto à análise da medida constritiva incidente sobre o veículo e, por conseguinte, se caberia a redistribuição da sucumbência com base na alegada ausência de má-fé do embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. No caso concreto, o acórdão embargado analisou de forma fundamentada a ausência de regularização da titularidade do bem pelo embargante e sua contribuição para a incerteza da propriedade, justificando a medida constritiva à luz do princípio da causalidade.

5. A alegação de inexistência de restrição e de boa-fé configura tentativa de rediscutir os fundamentos jurídicos do julgado, extrapolando os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de vício formal ou lógico no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão de fundamentos jurídicos já decididos.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 0002985-14.2015.8.11.0040

EMBARGANTES:
JAQUES SEBASTIÃO RIBEIRO

EMBARGADO:
RODRIGO HAUAGGE DO PRADO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos por
JAQUES SEBASTIÃO RIBEIRO
, contra o acórdão de Id. 283118889, que à unanimidade,
julgou improcedente seu apelo e manteve a condenação em custas e honorários advocatícios.

Alega o embargante a existência de contradição no julgado, sustentando que nunca houve qualquer restrição judicial sobre o veículo durante o período em que o deteve como proprietário, de 26/02/2018 a 05/04/2022.

Afirma, ainda, que a medida constritiva foi indevidamente requerida pelo embargado, nos autos da execução nº 0015859-45.2015.8.11.0003, sendo ele citado apenas após a alienação do bem a terceiro.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 286344385.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

No caso concreto, não se identifica a existência de qualquer das hipóteses ensejadoras do recurso aclaratório.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a conduta do embargante quanto à ausência de regularização da titularidade do veículo, reconhecendo que tal circunstância contribuiu para a incerteza sobre sua propriedade e ensejou, por consequência, a medida constritiva.

Ao assim decidir, o colegiado aplicou o princípio da causalidade, cuja pertinência foi devidamente justificada nos autos, com referência inclusive à Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão recursal ora deduzida, ao argumentar que jamais houve restrição sobre o bem e que o embargante agiu de boa-fé, representa, em verdade, mera tentativa de reavaliar os fundamentos jurídicos e probatórios do acórdão recorrido, o que excede os limites do art. 1.022 do CPC.

Não se vislumbra, pois, qualquer contradição lógica ou formal a ser corrigida, mas apenas inconformismo com a conclusão adotada, o que deve ser manifestado, se for o caso, pela via recursal própria.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025